Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013537-34.2021
AGRAVANTE: JOSE GUILHERME JUNIOR.
AGRAVADO: IGOR GIRALDI FARIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE APELO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Reformada a sentença que julgara procedente o pedido exordial, prevalece o acórdão do Tribunal de Justiça que reconheceu a improcedência do pleito autoral.
Existência de título executivo favorável ao agravado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE GUILHERME JUNIOR, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n.o 8633-86.2015.8.11.0003, remeteu os autos à Contadoria Judicial para que elabore os cálculos da condenação do executado\agravante para: a-) encontrar o valor da condenação – valor principal de R$1.625.852,21 acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação (22/02/2016) até a data da fixação (28/07/2017); b-) encontrar o valor dos honorários fixados em primeiro grau – 15% do valor atualizado da condenação; c-) encontrar o valor atualizado dos honorários – atualizar o valor dos honorários que foram fixados em primeiro grau com correção monetária a partir da fixação (28/07/2017) e juros de mora a partir do trânsito em julgado (19/10/2020).
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- desde a sua impugnação, demonstrou e comprovou que a decisão final que o condenou no pagamento de honorários advocatícios de sucumbencia não tem base de cálculo, sendo o título judicial inexequível;
- demonstrou e comprovou a inexistência de base de cálculo, no caso uma condenação, para que sobre a mesma se aplicasse o percentual de 15% (quinze por cento) e sobre o valor resultante fosse aplicado mais 20% (vinte por cento), conforme restou decidido nos autos de origem do título que embasa o cumprimento de sentença;
- nos autos de origem, processo código 786063 – n. 8633- 86.2015.8.11.0003, não existe nenhuma condenação de mérito, pois com a reforma da sentença de 1o grau pelo acórdão proferido pelo TJMT em grau de recurso de apelação, onde restou a mesma provida, para ao final julgar procedentes os embargos monitórios, sem qualquer reforma pelo 3o. Grau (STJ), à única exceção de majoração da verba honorária, na forma exposta no parágrafo anterior;
- a pretensão de cumprimento de sentença requerida pelo agravado não pode e não deve prosperar, eis que inexequível e inexistente qualquer condenação que possa servir de base de cálculo para a aplicação do percentual a título de honorários de sucumbência;
- ressalta que pelo agravado, nenhuma medida legal foi oposta para que houvesse a correção do julgado, em especial a fixação da base de cálculo para a aplicação da condenação em honorários de sucumbência;
- deve ser reformada a decisão de origem para que seja excluída toda e qualquer aplicação indevida de juros e correção monetária sobre o valor da ação monitória, eis que a decisão da sentença reformada não tem nenhum valor/efeito legal.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a inexequibilidade do título ou o ajuste do valor na forma do artigo 85, §4o, II do CPC, bem como, na remota hipótese de incidência da verba honorária, pugna para que seja considerada a data do acórdão para fins de cômputo do início da correção.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque da análise dos autos, constata-se que o executado\agravante José Guilherme Júnior ingressou com a Ação Monitória Cód. 786063 em face de Carlos Ernesto Augustin para a cobrança de alegado crédito no valor de R$1.625.852,21.
O Juízo singular julgou a ação monitória procedente e determinou que o débito indicado de R$1.625.852,21 fosse acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da citação, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 15% do valor da condenação, a cargo do réu Carlos Ernesto Augustin.
No Recurso de Apelação No 10284/2018 houve reforma da decisão proferida, onde os embargos monitórios foram acolhidos e a ação monitória foi extinta, com inversão do ônus da sucumbência, a cargo do ora recorrente José Guilherme Júnior.
No Agravo em Recurso Especial no 1.609.620- MT (2019/0322141-5) o Ministro majorou em 20% (vinte por cento) o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem.
Portanto, mostra-se evidente a existência de título executivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator